Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RecargaPay do Brasil Serviços de Informática Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que é manejada em seu desfavor, em litisconsórcio passivo com o Banco Olé Consignado S/A, pela agravada – Edileuza Maria Silva de Oliveira –, concedera a tutela de urgência de natureza cautelar por ela postulada, determinando a suspensão do contrato de mútuo consignado, com a paralisação dos descontos em seu contracheque, e, calcado no poder geral de cautela, o bloqueio do importe de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) nas contas de titularidade da ora agravante. Segundo o provimento guerreado, há verossimilhança na alegação formulada pela autora no sentido de que sofrera golpe financeiro, assim como entendera a eminente magistrada pela presença da probabilidade do direito relativo à pretensão de suspensão do contrato, porquanto o banco teria, no mínimo, faltado com o dever de cuidado que lhe incumbia ao permitir a contratação de empréstimo sem a devida anuência da autora. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver desbloqueado o montante constrito em contas bancárias de sua titularidade e, subsidiariamente, caso tenha havido a transferência do valor bloqueado, a liberação da quantia em seu favor. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada reportara que fora vítima de golpe atinente à contratação de empréstimo consignado com o Banco Olé Consignado S/A, entabulado em 17/07/2023, contraindo mútuo no valor de R$1.980,73 (mil novecentos e oitenta reais e setenta e três centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$50,00 (cinquenta reais), perfazendo o custo total de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Rememorara que a agravada aduzira, em sua peça pórtico, que, todavia, não fora a responsável pela contratação de aludido mútuo, tendo contatado o Banco Olé Consignado S/A, ao receber o valor em sua conta bancária, com o fito de proceder ao cancelamento do contrato, não logrando êxito. Pontuara que a autora declinara na exordial, ainda, que recebera ligação telefônica de suposto atendente do Banco Olé Consignado S/A, ocasião em que fora-lhe solicitada, para fins de cancelamento da avença, a devolução da quantia depositada mediante pagamento de boleto bancário no valor de R$1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), tendo ela assim procedido, atinando apenas posteriormente ao fato de que, em verdade, tratara-se de golpe. Sustentara, noutra perspectiva, que o pedido formulado pela autora volvido ao bloqueio de numerário de sua titularidade carece de lastro, porquanto não restara evidenciada a probabilidade do direito alegado. Enfatizara que não figurara como beneficiário de qualquer quantia, tratando-se apenas de instituição de pagamento responsável por fomentar serviços aos seus usuários, o que inclui a emissão de boletos, o que não possui o condão de servir como baluarte à apreensão de que tenha recebido montante oriundo do negócio jurídico reputado fraudulento, já que somente figurara como instituição emissora do boleto e, portanto, mera intermediadora. Esclarecera que as instituições de pagamento são uma alternativa aos bancos “tradicionais”, incumbindo-lhes a oferta de serviços de pagamento mais modernos e acessíveis, sendo regulamentadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen). Apontara que, nessa toada, é instituição de pagamento atuante na modalidade de emissor de moeda eletrônica, incumbida do gerenciamento de contas de pagamento pré-pago. Realçara que as instituições de pagamento não se confundem com as instituições financeiras – ou seja, os bancos –, pois os serviços ofertados relacionam-se com compra, venda e movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de pagamento, não sendo passíveis de realizar atividades privativas das instituições financeiras, como concessão de empréstimos e financiamentos, ressalvada a hipótese de possuírem parceria com um banco que se responsabilize pelo empréstimo. Verberara que a determinação de bloqueio exarada pelo Juízo de primeiro grau carece de fundamento, pois, consoante apontado, jamais participara do negócio jurídico subjacente e trata-se de instituição de pagamento impassível de fomentar empréstimos consignados por determinação do Bacen. Ventilara que o pagamento do boleto bancário fora feito pela agravada por mera liberalidade, o que retira da argumentação por ela deduzida, a seu ver, a probabilidade do direito que invocara, e que, por ser empresa dotada de idoneidade, tem-se por ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em virtude de ser patente sua condição econômica de arcar com eventual condenação. Pontificara que eventual responsabilidade da instituição de pagamento pela fraude no pagamento do título de cobrança emitido através de sua plataforma é matéria de mérito que deve ser analisada em cognição exauriente, após o contraditório e ampla defesa, descerrando a temeridade da tutela de urgência concedida ao arrepio do devido processo legal. Discorrera, noutra vertente, que figurara apenas como sacado na relação jurídica, não sendo o destinatário do pagamento realizado pela autora, revelando-se indevido o bloqueio levado a cabo pelo Juízo a quo, pois a medida constritiva prejudica sua atividade empresarial. Acentuara que não há indícios de que a espera pelo julgamento definitivo da lide ensejará risco concreto à agravada nem frustração do direito vindicado à indenização, sobejando indevida a presunção de risco de ocultação ou dilapidação de seu patrimônio. Destacara que o fato de sua responsabilidade civil ser objetiva não permite sua responsabilização com esteio na teoria do risco integral, devendo incidir, na espécie, a excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o, II), de molde a ser afastada sua responsabilidade pela restituição do valor pago por meio de boleto falso, mormente porque não lhe cabe adotar providências para suspender o contrato do suposto empréstimo vinculado à autora, competindo tal obrigação unicamente ao seu litisconsorte. Aduzira que, nada obstante o entendimento sumulado de que as instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula 479), tal circunstância não elide a necessidade de prévia formação do contraditório e da adequada instrução processual. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RecargaPay do Brasil Serviços de Informática Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que é manejada em seu desfavor, em litisconsórcio passivo com o Banco Olé Consignado S/A, pela agravada – Edileuza Maria Silva de Oliveira –, concedera a tutela de urgência de natureza cautelar por ela postulada, determinando a suspensão do contrato de mútuo consignado, com a paralisação dos descontos em seu contracheque, e, calcado no poder geral de cautela, o bloqueio do importe de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) nas contas de titularidade da ora agravante. Segundo o provimento guerreado, há verossimilhança na alegação formulada pela autora no sentido de que sofrera golpe financeiro, assim como entendera a eminente magistrada pela presença da probabilidade do direito relativo à pretensão de suspensão do contrato, porquanto o banco teria, no mínimo, faltado com o dever de cuidado que lhe incumbia ao permitir a contratação de empréstimo sem a devida anuência da autora. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver desbloqueado o montante constrito em contas bancárias de sua titularidade e, subsidiariamente, caso tenha havido a transferência do valor bloqueado, a liberação da quantia em seu favor. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela de urgência de natureza cautelar destinada à suspensão dos efeitos do contrato de mútuo contratado e ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravada à guisa de repetição do valor total do empréstimo que afirmara não ter contratado com o litisconsorte da ora agravante. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual civil. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido pela agravada, conquanto não tenha sido conferida essa denominação à medida. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a subsistência de risco evidente de a prestação almejada se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pela agravada, visando ao bloqueio de valor, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração da quantia que lhe vem sendo cobrada por mútuo consignado que aduzira não ter entabulado com o Banco Olé Consignado S/A, alegando ter sido vítima de dupla fraude, consistente: i) na indevida contratação do consignado em seu nome; ii) em suposta fraude enredada como condição para o cancelamento do empréstimo consignado, mediante a devolução da quantia através do pagamento de boleto bancário. Segundo defendera a agravada em sua petição inicial, após perceber o creditamento em conta bancária de sua titularidade no importe de R$1.980,73 (mil novecentos e oitenta reais e setenta e três centavos), entrara em contato com o Banco Olé Consignado S/A para devolver a quantia e cancelar o contrato, porquanto sustentara que não fora a responsável pela contratação, tratando-se de fraude. Noticiara, ainda, que não lograra êxito no desfazimento da operação, mas que, dias depois, recebera ligação de indivíduo que se identificara como preposto do banco, sendo responsável pelo consignado, em que fora afirmado que, para que o contrato pudesse ser desfeito, seria necessária a devolução do importe creditado mediante o pagamento de boleto bancário no valor de R$1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), em que a ora agravante figurara como beneficiária da transação. A par do alinhado pela agravada, os elementos de convicção aportados aos autos até o momento processual presente indicam, à míngua do instrumento contratual – o qual não fora fornecido pelo banco demandado quando da solicitação da agravada[3] –, que o custo total do mútuo a ser adimplido, ou seja, englobando juros e demais consectários do avençado, alcança o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$50,00 (cinquenta reais), na esteira do que estampa o extrato[4] de empréstimos bancários vigentes junto ao INSS que colacionara na origem. Outrossim, mister pontuar que subsistem elementos indiciários indicativos da solidariedade prevista no artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor[5] a enlaçar a agravante e o banco responsável pelo mútuo, já que, consoante pontuado alhures, houvera, supostamente, dupla fraude, tanto na contratação do mútuo quanto em seu cancelamento, e a ora agravante, malgrado as alegações de que não teria sido destinatária da transferência oriunda do pagamento do boleto bancário – uma vez que sustenta ser mera intermediadora dos serviços de carteira digital ofertados aos seus usuários –, figurara na cadeia de consumo no momento em que a quantia paga pela consumidora para fins de cancelamento do mútuo aportara em conta bancária de sua titularidade, de conformidade com o boleto bancário[6] e comprovante de transferência[7] que aparelham a lide. Nessa toada de assimilação é que pleiteara a agravada, como pedido subsidiário, o deferimento da implementação do bloqueio de montante da titularidade da agravante, “(...) da quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), correspondente ao valor das 84 parcelas de R$ 50,00 do contrato indigitado, ante aos evidentes indícios de fraude perpetrados pela 2a Ré e ao risco de evasão dos valores percebidos”[8]. A postulação visara, segundo defendido, resguardar a efetivação da repetição do que lhe é devido à guisa do custo efetivo total do mútuo indicado na hipótese de não concessão da tutela cautelar precipuamente vindicada, consistente na suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado estabelecido com o banco litisconsorte. Alinhadas essas considerações, deve ser registrado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[9]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo. Ademais, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o estatuto processual civil regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[10]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[11] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do CPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[12], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nessa fase delibação preliminar, não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravante, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual civil. É que, conquanto subsistam elementos passíveis de revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida, no sentido de que a agravada fora vítima de fraude bancária, e subsistente indício que houvera a destinação do importe pertinente à repetição exigida para resolução do contrato à agravante, não subsiste o risco de a medida se torna ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, não se divisa na espécie a comprovação de que faz-se presente o risco de advir à consumidora dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Com efeito, não há comprovação de que a agravante esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Ademais, sobeja a particularidade da aparente solidariedade entre o banco e a ora agravante, de molde que o fato de o outro demandado ser instituição bancária também empresta substrato à infirmação do risco de ineficácia da prestação almejada. Acrescente-se, sob outra perspectiva, e abstraída qualquer consideração definitiva acerca da responsabilidade da agravante na suposta fraude experenciada pela agravada, dos resultados[13] do bloqueio determinado judicialmente, afere-se que a ora agravante, acaso condenada ao fim da instrução processual, aparenta condições de arcar com o resultado final da lide na hipótese de acolhimento da pretensão deduzida pela agravada em sua peça vestibular. Isso porque, dos resultados do bloqueio via SISBAJUD, fora constrito o montante total de R$50.502,25 (cinquenta mil e quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos) nas contas bancárias de sua titularidade, sendo mantido, porém, apenas o bloqueio perante a instituição BCO BS2 S.A. do numerário pretendido pela agravada na ordem de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), desbloqueando-se, de forma automática, o excedente. Ante essas apreensões, não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, já que não há indícios latentes de deliberado decréscimo patrimonial por parte da agravante. Assinale-se, ainda, que, consoante frisado, de fato subsistem indícios de que a agravada fora vítima de fraude, revestindo de verossimilhança a argumentação que desenvolvera na petição inicial, todavia, de conformidade com o exposto pela agravante, conquanto tenha figurado como beneficiária no boleto, trata-se de instituição de pagamento que direciona a verba a carteiras específicas em sua plataforma, de molde que, nada obstante a possibilidade, em tese, de responsabilização perante a consumidora, isso não empresta lastro, por si só, à ilação de que esteja tentando se esquivar de adimplir eventual édito condenatório. Alfim, sobreleva a constatação, ainda, de que o arresto fora postulado apenas subsidiariamente pela agravada, na hipótese de não haver a suspensão do mútuo contratado, já que teria de continuar destinando o valor mensal das prestações até o desfecho definitivo da lide. Sendo assim, também sob essa perspectiva, ressoa patente a ausência de risco, porquanto, no decisório desafiado, fora determinada a suspensão do pactuado, de sorte que não terá a agravada de continuar vertendo mensalmente as parcelas do contratado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, na parte em que determinara o bloqueio de valores nas contas bancárias de titularidade da agravante, determinando a liberação do montante constrito. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Por oportuno, promova a Secretaria a retificação da autuação dos autos, de modo a adequá-la à realidade processual, registrando-se o Banco Olé Consignado S/A como agravado, tendo em vista que figura na origem como litisconsorte passivo da ora agravante. Consumada e expedida essas diligências, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 192765752, fls. 147/152, dos autos originários. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Documento de ID 190689245, fl. 104, dos autos originários. [4] Documento de ID 190687043, fl. 81, dos autos originários. [5] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [6] Documento de ID 190687041, fl. 70, dos autos originários. [7] Documento de ID 190687041, fl. 71, dos autos originários. [8] Petição inicial de ID 192572992 ̧fl. 144 (p. 31), dos autos originários. [9] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [12] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [13] Documento de ID 193056161, fl. 156, dos autos originários.